Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61156220, o SINDIRETA requereu: a) a expedição dos competentes requisitórios em favor da anuente ELIZABETH DANZIATO REGO (ID 13280647), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do ID 13280561; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos ELIZABETE MARIA DE SOUZA, ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELIZABETE VILARINHO DE OLIVEIRA, ELIZABETH DE SOUSA BRANDÃO, ELIZABETH FELIX RODRIGUES, ELIZABETH REGINA DE A G ARAUJO, ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA, ELOIDE FERREIRA DE MOURA e ELOIZA SILVA DE ARAUJO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 1328056; e, c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 29503561), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferidos em ID 13280561. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal manifestou concordância (ID: 63045801). Os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 13280561. Os honorários de execução foram fixados ao ID: 13280484 - p. 5. O trânsito em julgado dos embargos à execução n. 2008.00.2.006668-6 está consignado ao ID: 13280564 - p. 1. No que tange ao modo de pagamento, considerando que o v. acórdão de ID: 27898646 transitou em julgado, fixou-se o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. ELIZABETH DANZIATO REGO anuiu à transação noticiada aos autos ao ID: 13280647. É o relatório. Decido. O feito está em fase de saneamento. Prosseguem na ação os substituídos não anuentes ELIZABETE MARIA DE SOUZA, ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELIZABETE VILARINHO DE OLIVEIRA, ELIZABETH DE SOUZA BRANDÃO, ELIZABETH FELIX RODRIGUES, ELIZABETH REGINA DE A.G. ARAUJO, ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA, ELOIDE FERREIRA DE MOURA e ELOIZA SILVA DE ARAUJO e a anuente ELIZABETH DANZIATO REGO. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está demonstrada no ID: 13280529 – p.1. As declarações de vínculo funcional foram juntadas no ID: 13280529 – p. 2-35. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias de andamentos processuais juntados no ID: 13280529 – p. 2-35. As fichas financeiras estão anexadas no ID: 13280472 – p. 1 a 11. O Sindireta solicitou ao ID: 13280526 prazo para acostar os comprovantes de vínculo funcional de ELIZABETE MARIA DE SOUZA ALVES e ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA, bem como comprovar que a primeira possui homônima no processo referente ao PCT 2010.00.2.004842-0. O vínculo das referidas substituídas foi demonstrado ao ID: 13280558, p. 4 e 5. O ineditismo em relação à servidora ELIZABETE MARIA DE SOUZA ALVES está demonstrado aos IDs: 13280556 – p. 1 e 13280558 – p. 1. Declaro o feito saneado quanto aos não anuentes ELIZABETE MARIA DE SOUZA, ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELIZABETE VILARINHO DE OLIVEIRA, ELIZABETH DE SOUZA BRANDÃO, ELIZABETH FELIX RODRIGUES, ELIZABETH REGINA DE A.G. ARAUJO, ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA, ELOIDE FERREIRA DE MOURA e ELOIZA SILVA DE ARAUJO e a anuente ELIZABETH DANZIATO REGO. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos a todos os substituídos, não anuentes ELIZABETE MARIA DE SOUZA, ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELIZABETE VILARINHO DE OLIVEIRA, ELIZABETH DE SOUZA BRANDÃO, ELIZABETH FELIX RODRIGUES, ELIZABETH REGINA DE A.G. ARAUJO, ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA, ELOIDE FERREIRA DE MOURA e ELOIZA SILVA DE ARAUJO e a anuente ELIZABETH DANZIATO REGO, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) (ID: 13280561), e os referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 13280484 p.5. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR